Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-16.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-16.2021.8.14.0049

APELANTE: DOMINGOS DA SILVA FEITOZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800026-16.2021.8.14.0049.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE
: DOMINGOS DA SILVA FEITOSA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
ARTIGOS 157, §3º, II, E 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEÇA INICIAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. DOLO DE SUBTRAÇÃO DA COISA ALHEIA PROVADO NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇ
ÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800026-16.2021.8.14.0049.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE
: DOMINGOS DA SILVA FEITOSA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Domingos da Silva Feitosa
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA (
Num. 6822872 - Págs. 1 a 14)
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 157, §3º, II e 211, ambos do

Código Penal Brasileiro
, à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado,
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais, a defesa alegou preliminarmente ser inepta a denúncia, por ausência de preenchimento dos requisitos insertos no art. 41 do CPP. No mérito, pediu a absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas e, subsidiariamente, pediu a desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio. Por fim, pediu também a absolvição em relação ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CPB), alegando sua não comprovação nos fólios (
Num. 6822881 - Págs. 1 a 11
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6822884 - Págs. 1 a 6
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 6881437 - Págs. 1 a 8
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte

02 – DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

De modo preliminar, a defesa alega ser a denúncia inepta, por não preencher os requisitos elencados no artigo 41 do CPP, pelo que requer seja sanada a nulidade absoluta daí decorrente no sentido que seja rejeitada a referida peça processual.

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Eis os termos da peça combatida (
Num. 6822783 - Págs. 1 a 3)
:

“Consta no referido inquérito policial que, no dia 07 de janeiro de 2021, por volta de 20h30min, policiais militares fizeram a apresentação de Domingos da Silva Feitoza na Unidade Policial local, em virtude de prisão em flagrante pela prática do crime de homicídio, tendo como vítima um indivíduo de identidade desconhecida até aquele momento, fato ocorrido naquela data, nas proximidades do Vale do Porangaba, neste município, conforme o Boletim de Ocorrência Policial (Id. 22281338 - Pág.1).

Narram os autos que a Polícia Civil recebeu notícia da ocorrência de um suposto homicídio e iniciou diligências para investigação do fato, ocasião em que manteve contato com a Polícia Militar que informou ter procedido à captura do suspeito de ser o autor do crime. Imediatamente os policiais civis realizaram diligências investigatórias no local do fato, identificaram e ouviram testemunhas e, assim, concluíram que se tratava de crime de latrocínio, fato confirmado pela confissão do suspeito, ora denunciado.

As diligências indicaram que a vítima, identificada como Adenilson Gonçalves Miranda, veio a Santa Izabel do Pará no dia anterior aos fatos investigados, a fim de viabilizar a remessa de um cavalo para a cidade de Macapá/AP, pernoitando em um quartinho próximo às baias de uma propriedade localizada no ramal do Teoga, bairro Tókio, neste município, onde estava residindo o denunciado há alguns dias, o qual se aproveitou do momento em que a vítima estava dormindo e aplicou-lhe golpes de martelo na cabeça, causando-lhe a morte. Em seguida, ocultou o cadáver, e se apropriou do telefone celular da vítima.

Os policiais militares Elvis Mauro Oliveira de Almeida, Rilton Ribeiro da Costa e Edilson Fernando de Lima Reis, ouvidos pela autoridade policial, declararam que estavam de serviço no dia 07/01/2021, quando, por volta de 19h15min, receberam um telefonema noticiando o desaparecimento de um trabalhador de uma baia de cavalos localizada às proximidades da empresa Farinorte. Diante dessa informação, eles seguiram para o local indicado onde conversaram com o proprietário, Francimar Shadock de Castro, o qual informou que no dia anterior (06/01), dois funcionários permaneceram na baia, consumindo bebidas alcoólicas e, quando ele chegou à sua propriedade no dia 07/01, por volta de 08h00min, estranhou a quantidade de água em um dormitório, o que sugeria que havia sido lavado recentemente, bem como observou respingos de sangue no colchão e na parede, percebendo que Adenilson Gonçalves de Miranda não estava no local. Na ocasião, ele indicou Domingos da Silva Feitoza como sendo a pessoa que ficou na companhia de Adenilson. Ao ser abordado, Domingos inicialmente disse que não sabia do paradeiro de Adenilson e que este já deveria ter deixado o município, porém, passou a responder de forma contraditória sobre o que lhe era perguntado, até que confessou ter causado a morte de Adenilson a golpes de martelo, e levou os policiais até o local onde havia deixado o corpo da vítima, um matagal às proximidades da travessa Sétima Maranguape. O denunciado, então, disse que matou a vítima porque esta teria tentado manter relação sexual com ele e informou que entregou o aparelho celular da vítima a uma mulher, proprietária de uma vila, localizada no bairro Invasão Sagrada Família. Nesse local, foi encontrada a Sra. Zilma Pereira de Sousa, que informou ter recebido de Domingos o aparelho celular, naquele dia, por volta de 16h00min, para guardá-lo.

Também prestaram declarações na Delegacia de Polícia Francimar Shadock de Castro e Zilma Pereira de Souza, referidos pelos policiais militares, cujos depoimentos colaboraram para a elucidação dos fatos.

Ouvido pela autoridade policial o ora denunciado confessou a prática dos crimes, relatando os detalhes de sua ação, executada durante a madrugada do dia 07/01 p.p. dizendo, inclusive, que ocultou o cadáver em uma área de mata que fica a aproximadamente “250 metros de distância do quartinho” e que tirou as roupas da vítima antes de ocultar o corpo “para não serem encontradas as digitais dele declarante” e que queimou as roupas, para destruí-las.

O telefone celular da vítima e o martelo usado como instrumento do crime foram apreendidos, conforme o auto/termo de exibição e apreensão juntado ao Inquérito Policial (Id. 22335731 – Pág. 19).

A autoridade policial requisitou ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves os seguintes exames periciais: pesquisa de sangue humano no martelo, local de crime com cadáver e necropsia médico-legal (Id. 22335731 - Págs. 20, 22 e 23). O único laudo concluído, da necropsia médico legal, a que o Ministério Público teve acesso no Sistema Perícia Net, segue em arquivo anexo.

Os elementos constantes da peça policial constituem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes, havendo, portanto, justa causa para o oferecimento de denúncia visando a instauração da devida ação penal.

Com as condutas acima descritas, praticadas com consciência e vontade, o denunciado está incurso nas sanções punitivas do
Art. 157, § 3º, II
– crime considerado hediondo de acordo com o Art. 1º, II, “c”, da Lei n.º 8.072/1990 –
e do Art. 211, ambos do Código Penal.
Em virtude disso, o Ministério Público oferece a presente Denúncia e requer que, recebida e autuada

esta, o denunciado seja citado para responder aos termos da presente ação, que na audiência de instrução e julgamento as testemunhas arroladas sejam ouvidas, interrogado o acusado, produzidas todas as provas necessárias à instrução do feito, requerendo seja solicitado à autoridade policial a remessa dos laudos das perícias requisitadas de pesquisa de sangue humano no martelo apreendido e de local de crime, e que, ao final, ele seja
condenado
, de tudo ciente o órgão ministerial.”

Verifica-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta, pois a peça acusatória foi apresentada nos moldes do art. 41, do CPP, narrando de forma pormenorizada o fato criminoso, individualizando a conduta do apelante e incursionando-o na prática delitiva prevista no art.
157, §3º, III e 211, ambos
do CPB
, como visto na transcrição acima, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo mácula a ser reconhecida na exordial.

Vislumbra-se que o
Parquet
satisfatoriamente descreveu a conduta do recorrente, bem como se deu a dinâmica criminosa.

Desta feita, o magistrado sentenciante recebeu a denúncia (
Num. 6822785 - Págs. 1 e 2)
, por entender estar presentes os requisitos do artigo 41 do CPP.

Ademais, como é cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo
(
pas de nullité sans grief
)
,
não sendo essa a hipótese dos autos, pois a arguição do recorrente é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o que alega,
além da própria defesa não ter suscitado preliminares por ocasião da defesa preliminar, fazendo-a apenas em sede de alegações finais e reiterando nas razões recursais.

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada,
rejeito a preliminar.

03 – DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE PARA O CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121 DO CPB).

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação e prevalecer a existência de dúvidas, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6822872 - Págs. 5 a 10
):

“A materialidade dos crimes resta demonstrada através auto de

exibição e apreensão do objeto (ID 22281339), laudo de perícia médico-legal (ID 22585532) e laudo de perícia de pesquisa de sangue humano (ID 2535594).

Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o acusado como a pessoa que após ceifar a vida da vítima, subtraiu-lhe o celular e escondeu seu corpo em zona de mata.

A testemunha
PM ELVIS MAURO OLIVEIRA DE ALMEIDA
, em juízo, referiu:

“Que estava em rondas no Bairro Novo Horizonte; que recebeu uma ligação via interativo informando o sumiço de uma pessoa (inaudível); que se deslocaram ao local para averiguações; que o gerente relatou que estava bebendo com outras pessoas durante a tarde; que no período da noite, todos foram embora,
permanecendo somente o acusado e o vaqueiro;
que o vaqueiro havia ido buscar um cavalo, no entanto, sumiu da baia; que o gerente abriu o quarto em que estavam; que o mesmo, ao chegar pela manhã, estranhou o fato de que o compartimento estava lavado, mas havia marcas de sangue na parede; que diligenciaram em busca de mais informações sobre o paradeiro da vítima; que o acusado alegou que a vítima havia ido embora, pois havia sido tratado mal pelo proprietário do estabelecimento; que insistiram nos questionamentos, uma vez que não havia sentido o vaqueiro ter ido embora se este viera buscar um cavalo; que o acusado insistiu na história, afirmando que a vítima havia partido logo pela manhã; que encontraram os pertences (bolsa, documentos, mochila, roupa) da vítima do lado de fora; que os pertences estavam queimados; que em determinado momento,
o acusado confessou o

que havia feito; que o mesmo os levou até onde havia deixado o corpo da

vítima, em um matagal próximo ao bairro Porangaba;
que o acusado aduziu ter levado a vítima durante a madrugada, em um carro de mão; que a vítima estava despida; que lhe foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado à DEPOL; que o acusado afirmou ter matado a vítima, pois a mesma queria manter relações sexuais com este;
que o acusado

subtraiu o aparelho celular da vítima; que o aparelho foi

encontrado posteriormente na residência de uma senhora;
que o acusado residia em um dos quartos da residência desta senhora e lhe entregou o telefone, pois estava devendo para a mesma; que o acusado utilizou uma marreta ou martelo para cometer a prática delitiva; que o objeto foi apreendido; que foi a outra guarnição que encontrou a arma do crime; que o acusado estava trabalhando há pouco tempo na baia.”

A testemunha
ZILMA PEREIRA DE SOUSA
, em juízo, declinou:

“Que o acusado já não morava mais em seu kit net há 06 dias; que enquanto estava morando no local, o mesmo lhe pagava corretamente; que o acusado não estava em débito com a depoente; que o mesmo não lhe entregou o aparelho celular, apenas o deixou na escada de sua residência, no lado de fora;
que o acusado deixou o aparelho por volta das 17h e não retornou para busca-lo;
que por volta das 22h, apareceram em sua residência para olhar o quarto do rapaz; que não gostou de ser importunada por conta do horário, mas mostrou o

compartimento; que não sabia o que estava acontecendo; que guardou o telefone, pois pensou que o acusado havia esquecido; que entregou o aparelho a polícia; que o acusado não apresentava comportamentos violentos; que nunca tiveram

problemas.”

Adiante, a testemunha
FRANCIMAR SHADOCK DE CASTRO,
em juízo, asseverou:

“Que é vaqueiro; que trabalhou com o acusado; que trabalha há cerca de um ano e meio com um rapaz de Macapá; que o mesmo sempre manda cavalos ou manda um subordinado para buscar os animais; que estava sem ninguém para lhe ajudar quando Domingos apareceu no rancho pedindo emprego, pois estava morando de aluguel; que Domingos estava responsável por cuidar dos cavalos; que Dedeu (patrão) mandou uma pessoa para buscar os animais; que Soca (vítima) veio de Macapá com os animais; que o mesmo chegou na baia por volta das 14h; que o alocou no quarto junto com o tratador; que o depoente apresentou um vídeo para o Promotor; que comprou cachaça para beber com os outros; que foi embora por volta de 21h juntamente com seu amigo Luan;
que Soca permaneceu no local com o acusado;
que ao chegar pela manhã, por volta de 07h, sentiu a falta de Soca e Domingos; que percebeu que havia água em frente ao quarto, tendo em vista que o chão é de barro; que se questionou o que havia acontecido; que por volta das 08h Domingos chegou com capim e abriu o quarto; que estava sentado em frente ao compartimento e percebeu que havia muita mosca no lugar; que perguntou a Domingos onde Soca estava; que o mesmo lhe disse que a vítima havia afirmado que iria vender seu celular e iria embora; que estranhou, pois Soca veio de Macapá para buscar o cavalo; que saiu de moto em busca de Soca na tentativa de encontrá-lo, mas não obteve êxito; que retornou ao rancho; que a porta do quarto estava aberta e Domingos estava na baia, dando banho nos cavalos; que adentrou ao compartimento e percebeu que o local estava lavado com detergente; que pegou no colchão que também estava lavado com detergente; que viu uma mancha no tapete; que ficou em dúvida do que era a mancha; que observou que a sandália do acusado estava cheia de lama; que pegou um cavalo e saiu andando aos arredores do rancho pois acreditava que o acusado havia matado (inaudível); que o acusado estava lhe observando agoniado; que por volta de 12h, foi embora para sua casa; que retornou por volta das 14h e Domingos não estava mais no local; que no final da tarde, Leo chegou no rancho e comentou com este que estava desconfiado de que o acusado havia matado Soca; que retornaram ao quarto do acusado; que Léo ligou a lanterna do celular e encontraram outra mancha e teve certeza que era sangue; que se dirigiram à DEPOL; que ligou para Dedéu e informou sobre sua desconfiança; que Dedeu orientou que esperasse até o dia seguinte para registrar queixa uma vez que Soca ainda poderia aparecer; que o acusado chegou no rancho embriagado, aludindo que iria embora, pois estavam desconfiando que o mesmo havia matado Soca; que ligaram para a polícia e ficou esperando a viatura; que Luan estava no rancho, reparando Domingos; que Luan ligou informando que o acusado pegou suas coisas e partiu em direção a rua tal; que encontraram com Domingos e questionaram para onde este estava indo; que não deixou o acusado ir embora até que explicasse aos policiais as

manchas de sangue encontradas em seu quarto; que o levaram de volta ao rancho; que a polícia chegou no local; que relatou aos PMs o que havia visto; que os PMs pressionaram o acusado para saber o que havia ocorrido;
que o

acusado assumiu a prática delitiva; que o mesmo aduziu ter queimado a

bolsa da vítima e transportou seu corpo em um carrinho de mão,

jogando-o no Porangaba; que deixou o celular da vítima com a dona

Zilma; que se deslocaram ao local apontado pelo acusado e encontraram

a bolsa da vítima que estava queimada; que se deslocaram ao Porangaba

e encontraram o corpo da vítima no local apontado pelo acusado; que foi

até a residência de Zilma e perguntou se o acusado havia deixado algum

celular com esta e a mesma afirmou positivamente;
que o acusado aludiu ter matado o acusado com marteladas e pauladas; que havia resquícios de sangue na parede, próximo a posição da cabeça; que o acusado afirmou que a vítima havia dormido na cama.

A testemunha
PM RILTON RIBEIRO DA COSTA,
em juízo, aduziu:

“Que foram acionados por volta das 20h; que Francimar informou que suspeitava que um de seus empregados houvesse matado um rapaz que foi ao rancho comprar um cavalo; que a testemunha aludiu ter encontrado manchas de sangue na parede; que se deslocaram ao local para averiguações; que o acusado estava no rancho juntamente com o proprietário; que ao ser questionado, informou que a vítima havia ido embora e não viu o horário em que o mesmo saiu; que o acusado caiu em contradição, não sabendo responder aos questionamentos que lhe foram feitos e
acabou

confessando a prática delitiva; que o mesmo utilizou um martelo para cometer o delito; que o acusado apontou onde estava o corpo da vítima; que o mesmo deixou o celular da vítima com uma senhora; que o acusado foi conduzido à DEPOL; que o celular foi apreendido e apresentado em sede policial;
que o acusado afirmou que matou a vítima,

pois o mesmo queria lhe abusar sexualmente; que a senhora afirmou que o
acusado pediu para que guardasse o aparelho, pois o mesmo iria passar para pegá-lo posteriormente; que o corpo da vítima estava em um matagal e despido.”

Ao final, o acusado
DOMINGOS DA SILVA FEITOSA
, em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo não se recordar sobre os fatos:

“Que conheceu Francimar no local de trabalho; que morava em um dos kit nets de Zilma; que no dia do fato, estava bebendo com outras pessoas; que houve uma discussão, em seguida, uma briga; que não se recorda dos detalhes, pois estava embriagado; que tem certeza que não deslocou o corpo da vítima para o matagal; que acredita que armaram; que bebeu um pacote de cerveja e dois litros de cachaça; que tem poucas lembranças da discussão; que não sabe dizer quem matou a vítima, pois estava muito bêbado; que foi agredido/torturado pelas testemunhas e foi obrigado a assumir a prática delitiva; que não tem lembranças de como o celular da vítima foi parar na residência de Zilma; que não sabia onde estava o corpo da vítima; que não devia nada a Zilma; que reitera veementemente que estava bêbado.”

Inobstante as declarações do réu, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do réu.

No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Ademais, a versão apresentada pelo acusado mostra-se consideravelmente frágil, diante os depoimentos coesos e harmônicos apresentados pelas testemunhas.

Por fim, o que há realmente de concreto é a subtração do celular da vítima a caracterizar o latrocínio, enquanto outras possíveis motivações dormitam tão somente no campo das presunções, inadequadas a eventual julgamento do réu por um

tribunal popular, motivo pelo qual deixo de desclassificar a infração penal.”

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, todos harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelas demais testemunhas, apontando à saciedade a necessária materialidade e autoria delitiva.

Como visto na decisão ora atacada, o juiz monocrático apontou a materialidade do crime de latrocínio (“
auto de

exibição e apreensão do objeto (ID 22281339), laudo de perícia médico-legal (ID 22585532) e laudo de perícia de pesquisa de sangue humano (ID 2535594)”)
e trouxe à lume os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, segundo os quais, apurou-se que o recorrente Domigos da Silva Feitosa ceifou a vida de Adenilson Gonçalves Miranda mediante golpes de arma branca (martelo) para lhe subtrair um aparelho celular.

Os depoimentos são harmoniosos e apontam indubitavelmente a autoria delitiva do apelante, sobretudo dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso e o de Zilma Pereira de Sousa, testemunha esta a qual o recorrente entregou o aparelho celular do ofendido.

Não há, assim, como conceber que a conduta do apelante se enquadra apenas como homicídio, vez que presente a especializante do latrocínio de subtração da coisa alheia, de forma que deve ser rechaçado o pedido desclassificatório.

Nessa mesma toada, também não há como se acolher o pedido de absolvição referente ao crime de ocultação de cadáver, dado que o apelante higienizou o loca do crime e posicionou a vítima em um local distante, como se observa no relato da testemunha PM Elvis Mauro Oliveira de Almeida:

“(...) que o gerente abriu o quarto em que estavam;
que o mesmo, ao chegar pela manhã, estranhou o fato de que o compartimento estava lavado, mas havia marcas de sangue na parede
(...) que os pertences estavam queimados; que em determinado momento,
o acusado confessou o

que havia feito; que o mesmo os levou até onde havia deixado o corpo da

vítima, em um matagal próximo ao bairro Porangaba
;
que o acusado aduziu ter levado a vítima durante a madrugada, em um carro de mão; que a vítima estava despida (...)”

Deste modo, típicas, ilícitas e culpáveis as condutas do apelante ensejadoras da condenação ora atacada.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, verifica-se que a condenação do paciente, apontado como um dos três autores do latrocínio, foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito e no curso da instrução processual, não havendo que se falar em ilegalidade por violação do art. 155 do CPP. Somado a isso, tem-se que a negativa do réu, o qual sequer apresentou um álibi e não soube explicar o que estava fazendo no momento do crime, não convenceu as instâncias ordinárias, sendo destacado que o conjunto de prova formado pelo depoimento da testemunha protegida e pelos policiais que apuraram o caso confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Dessa feita, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de
Domingos da Silva Feitosa nos termos do
art. 157, §3º, II e do art. 211, ambos do CPB
.

Examinada de ofício as calibragens de pena efetuadas
a quo
, nenhuma ilegalidade ou teratologia foram identificadas que ensejassem reforma de ofício.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 25/04/2024